Tribunal: TJDFT
Processo: 0753224-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DEBATE POLÍTICO. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para remoção de publicações veiculadas pela parte agravada em rede social.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravada, autora das supostas publicações ofensivas publicada em rede social, é Deputado Federal; (ii) a parte agravada publicou no seu perfil da rede social “X” uma imputação do que seria o PT, “partido dos traficantes”; (iii) a decisão revista indeferiu o pedido de tutela de urgência, (iv) o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos à concessão da medida de urgência, consubstanciada na imposição da imediata remoção da publicação supostamente ofensiva, antes do estabelecimento do contraditório e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Certo é que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da honra e da imagem das pessoas naturais e jurídicas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220).
5. Na aparente tensão entre valores de igual grandeza constitucional (proteção à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação x garantia individual da tutela da imagem e/ou honra) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1.335.153/RJ).
6. No caso concreto, a questão se situaria, a priori, no plano predominantemente político, em aparente observância ao exercício da prerrogativa parlamentar (CF, art. 53), especialmente porque a mídia (prova documental) externa que teriam sido efetuadas diversas imputações recíprocas entre parlamentares em comissão parlamentar da Câmara dos Deputados.
7. Nesse quadrante não se visualizaria, a princípio, afetação exclusiva à esfera jurídica a um dos envolvidos para efeito de imediata tutela da garantia da honra (objetiva ou subjetiva), tampouco extrapolação dos lindes da imunidade parlamentar a partir do acalorado debate político, como sói acontecer, em que muitas vezes são (re)verberados qualificativos, “alcunhas”, pechas, rótulos ou outras expressões que visam - dentro da disputa de espaço político e sem que descampe para a absoluta imoralidade -, “reduzir a importância política do adversário” dentro de uma disputa dialética em que é preferível relacionar o objeto da discussão à pessoa (“ad hominem”) do que à coisa (“ad rem”).
8. Necessária a completa instrução probatória, a fim de permitir a exaustiva ponderação casuística para aferir se a manifestação ora impugnada constituiu, ao fim e ao cabo, unilateral abuso do exercício da liberdade de expressão.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, incs. IV, IX, V e X; 53; 220; CPC, arts. 300, 1.019, I; 932, III
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021184, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 2016349, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 1892045, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 12.08.2024; TJDFT, Acórdão 1853695, rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 2052804, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 16.10.2025; TJDFT, Acórdão 1366912, rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe 16.09.2021.